Tribunal: TJDFT
Processo: 0737779-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. ALTERAÇÃO DA NECESSIDADE DO ALIMENTANDO E/OU DA POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE.
1. Em se tratando de prestação alimentícia, cumpre considerar que a fixação dos alimentos assenta-se em três pontos: nas necessidades do alimentando, nas possibilidades do alimentante e na proporcionalidade. A propósito, o artigo 1.694 do Código Civil consagrou tal premissa, que deve sempre amparar as decisões judiciais dentro da ótica do postulado da razoabilidade.
2. De acordo com o art. 1.699 do Código Civil, para provimento do pleito revisional de alimentos faz-se necessária demonstração de alteração da condição financeira de quem os supre ou na de quem os recebe.
3. Em uma análise própria ao presente estágio de cognição, não se vislumbra, de plano, a demonstração inequívoca de modificação das necessidades da alimentanda ou das possibilidades financeiras do alimentante que justifique a concessão da tutela de urgência para reduzir os alimentos.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para restabelecer os alimentos no valor originalmente estabelecido. Agravo interno prejudicado.